Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700727-72.2024.8.07.9000 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa (ID 59266448) que não conheceu do agravo interno interposto pelo ora insurgente Marcos Vinicius dos Santos. O recorrente, sem apontar dispositivo de lei afrontado, defende o direito à concessão da tutela antecipada de urgência. Sustenta, ademais, a nulidade do acórdão impugnado por falta de fundamentação, por ausência de apreciação de todos os argumentos apresentados pelo insurgente e por erro na valoração das provas, reconhecendo-se a prescrição anual. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 60362715). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não há o que se falar em exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 2178330/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/4/2023). Assim, manifestamente incabível a interposição do recurso especial. Cumpre acrescentar que, em relação ao pedido de eventual concessão tutela de urgência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. Por derradeiro, no tocante ao requerimento de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005